Tribunal: TCU
Processo: 005.107/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5234/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.107/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea Fonseca Jardim da Motta (XXX.471.047-XX); Claudette Elisea Cordeiro (XXX.664.691-XX); Frederico Pinto (XXX.449.647-XX); Glaucia Oliveira da Silva (XXX.435.637-XX); Jose Fernando de Castro Farias (XXX.250.507-XX); Maria Emilia Cardoso Oliveira (XXX.179.467-XX); Nilson Paulino Chagas dos Santos (XXX.258.637-XX); Rogerio Gomes Cortes (XXX.882.237-XX); Ronaldo de Oliveira Coelho (XXX.907.147-XX); Vania Maria da Cunha Bruno (XXX.902.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.